Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706225-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOISES CAVALCANTE DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA, B AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 21.1.24, para garantia da ordem pública (ID 184188902 da ação penal). Alegam os impetrantes que a prisão em flagrante por policiais militares do estado de Goiás, a partir de denúncias anônimas, sem prévia investigação, ofende os princípios da segurança pública e da colaboração entre os entes federativos. É, portanto, ilegal. Sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. E que, ainda que o paciente seja condenado, não lhe será imposto regime fechado, de forma que desproporcional manter a prisão preventiva. O paciente é primário, tem residência fixa e não oferece risco à investigação ou à instrução criminal. Pedem o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Não obstante os impetrantes alegarem que a prisão em flagrante se deu unicamente pelos policiais militares do Estado de Goiás, o paciente, na audiência de custódia, afirmou que a abordagem foi realizada por policiais militares do Distrito Federal e de Goiás, em conjunto (vídeo - ID 184188911 da ação penal). E, naquele ato, a defesa do paciente não alegou ilegalidade da prisão, limitando-se a pedir a liberdade provisória ou que fossem estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão (vídeo - ID 184188911 da ação penal). No mesmo sentido são as informações dos policiais militares do Estado de Goiás quando ouvidos na 16a DP – Planaltina – DF. Policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante disseram que receberam notícia anônima a respeito de transporte de drogas por veículo Hyundai/HB20, cor branca, placa REF8X73, que estaria indo de Brasília a Formosa/GO. Deslocaram-se até o Posto Itiquira, em Planaltina-DF. Fizeram contato com policiais militares da GTOP da localidade, repassaram as informações e solicitaram apoio. A abordagem foi realizada juntamente com os policiais militares de Planaltina-DF, que estiveram no local em viatura descaracterizada. No veículo conduzido pelo paciente foram localizados dez tabletes de maconha, R$ 35,00 no console do veículo e R$ 1.250,00 no “quebra-sol”, máquina de cartão de crédito e notebook. Com a outra pessoa que estava no veículo foram encontradas outras duas porções de maconha (ID 55948504). A prisão em flagrante foi legal. E, convertida em preventiva, superada está a alegação de ilegalidade. Não bastasse, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além dos depoimentos dos policiais militares, ouvidos na delegacia, o passageiro que acompanhava o paciente no veículo confirmou o transporte do entorpecente. Na delegacia, ele disse que foi solicitado que ele e o paciente transportassem drogas até Planaltina – DF. Recebeu 100g de droga como pagamento para acompanhar o paciente. Não sabe o valor que o paciente receberia pelo serviço. O veículo era do paciente, mas a droga não. Estavam apenas transportando. O paciente recebeu telefonema informando que entregariam a droga no Posto Itiquira. Logo que pararam no posto de combustível, apareceu um rapaz e os chamou para buscarem o dinheiro, momento em que os policiais os abordaram e os prenderam. A negociação da droga foi feita pelo paciente. Não é traficante. Aceitou participar do transporte porque iria receber droga como pagamento e a utilizaria para consumo pessoal (ID 184168997, p. 4, dos autos n. 0702035-77.2024). Com o paciente e o passageiro foram apreendidas, no total, 12 porções de maconha, máquina de cartão de crédito, aparelho celular Apple/Iphone 14 Pro, aparelho celular LG K50S notebook, folha de caderno com anotações de nomes e telefones, R$ 1.285,00 e o veículo Hyundai/HB20, 2020/2021 (ID 55948505). Laudo preliminar constatou que as doze porções de vegetal pardo-esverdeado, com massa líquida total de 8.334,86g, eram maconha (ID 185396124dos autos n. 0702035-77.2024.8.07.0001). A gravidade concreta do crime - prisão em flagrante do paciente transportando mais de 8 quilos de maconha, máquina de cartões de crédito, lista de possíveis usuários, aparelho celular e veículo incompatíveis com a renda declarada (R$ 1.800,00) e dinheiro em espécie (R$ 1.285,00) - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além do mais, o paciente registra condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo. Embora não possa ser utilizada para eventualmente agravar a pena a título de reincidência, porque decorrido o prazo depurador de cinco anos, pode ser considerada como maus antecedentes e, juntamente com outros elementos, justificar a prisão preventiva. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva. E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos severo ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES